Tribunal: TJES
Processo: 0011425-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011425-56.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011425-56.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
ART. 15
5
, §
4
º, I, CP.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DA CIRCUNSTÂNCIA. PENA-BASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
PENA-BASE REDUZIDA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de prova pericial, permitindo o seu suprimento por outros elementos de convicção, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo. Caso em que há prova testemunhal do rompimento, além de o réu ter confessado a prática e ter sido apreendidos instrumentos usados para tanto e o cadeado cortado. Qualificadora preservada. 2. Sentença que valora negativamente os
motivos do crime “em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
”. O apelante alegou que à época estava desabrigado, morando na rua, e que pretendia usar a bicicleta para recolher materiais recicláveis. Inexistência de motivação excessivamente desprezível ou abjeta, que não aquela de subtrair coisa alheia, o que já é punido pelo tipo fundamental. Valoração afastada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011425-56.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVISSON MARQUES GABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por DEIVISSON MARQUES GABRIEL, em face da sentença de fls. 148/151-v., da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática dos crimes definidos no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta de 17h23 do dia 14 de maio de 2019, o apelante, munido de um alicate que trazia consigo, teria rompido o cadeado e furtado uma bicicleta que se encontrava acorrentada no estacionamento do Supermercado Faé do Bairro Soteco, situado na Avenida Ministro Salgado Filho. Consta que após subtrair o bem, teria sido perseguido pelo segurança do local, que conseguiu detê-lo. Com o réu, a Polícia Militar teria encontrado 02 (duas) “chaves de boca”, 01 (um) alicate de corte, 01 (um) estilete, 01 (uma) tesoura grande, 01 (um) simulacro de arma de fogo e o cadeado danificado.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 180/183, formula pleito de afastamento da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo, e a redução da pena-base imposta, mediante o reconhecimento da inidoneidade da fundamentação da operadora referente aos “motivos do crime”.

Contrarrazões ministeriais às fls. 180/187, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, visto no id. nº 4760404, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

Conforme destaquei, o apelo postula, inicialmente, o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, incidente em razão da suposta prática da infração penal mediante o rompimento de obstáculo.

No caso, a despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de prova pericial, permitindo o seu suprimento por outros elementos de convicção, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo (STJ, AgRg no HC n. 744.418/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023).

No caso em apreço, além de o apelante ter confessado a prática do crime, as testemunhas ouvidas judicialmente confirmam o rompimento do obstáculo, no caso, um cadeado que prendia a
res furtiva
em um poste.

Veja-se, nesse passo, que o Policial Militar Márcio José Passamani, em depoimento registrado à fl. 128, que o réu havia cortado a corrente da bicicleta para concretizar a subtração.

Da mesma forma, a testemunha Anderson Felleti Andrade, à fl. 129, aduz que viu, pelas câmeras de videomonitoramento do Supermercado onde trabalhava, o momento em que o recorrente quebrou o cadeado e realizou o furto.

Por fim, consta do auto de apreensão de fl. 8, não só a bicicleta furtada, como também um alicate usado no rompimento e o próprio cadeado que foi cortado para possibilitar o cometimento do delito.

Assim, suficientemente provado o rompimento do obstáculo, deve ser preservada a capitulação da forma qualificada do crime.

Na mesma linha, entendimento esposado pelo Ministério Público no judicioso parecer acostado no id. nº 4760404, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha:

Partindo ao cerne da controvérsia, rememora-se que o art. 158 do Código de Processo Penal não estabelece requisito probatório inafastável para a comprovação dos crimes que deixam vestígios, obstando o suprimento da ausência do exame pericial somente pela confissão do acusado.

Aliás, o próprio legislador assim definiu expressamente, ao dispor no art. 167 da mesma fonte normativa que, “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”.

(...)

Desta feita, restando exaustivamente demonstrado nos autos que o apelante rompeu o obstáculo que o impedia de subtrair a bicicleta objeto do delito, deve ser mantida sua condenação pela forma qualificada do crime de furto, capitulada no art. 155, §4º, I do Código Penal.

Na sequência, pede a defesa o redimensionamento da pena-base, por compreender que o vetor motivo do crime não ostenta fundamentação idônea.

No ponto, registra a sentença que “
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
”. Revendo o interrogatório, constata-se que o réu alegou que à época estava desabrigado, morando na rua, e que pretendia usar a bicicleta para recolher materiais recicláveis.

Desta forma, não observo, na espécie, nenhuma razão suficiente para a negativação da circunstância judicial em comento, uma vez que, ao menos pelo que alegou, não ter sido movido por sentimento excessivamente desprezível ou abjeto, que não aquele de subtrair coisa alheia, o que já é punido pelo tipo fundamental.

Nesse caso, deve ser afastada a ponderação negativa e, via de consequência reduzida a pena, proporcionalmente. Considerando que a pena-base foi exasperada em um ano, reputando-se em prejuízo do réu duas circunstâncias judiciais (antecedentes e motivos), deve a pena-base ser minorada para
2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, a qual torno definitiva, na medida em que a atenuante da confissão foi compensada com a agravante da reincidência e não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.